Tribunal: TJES
Processo: 5012321-10.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012321-10.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ROSA PEREIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO CÍVEL. ERRO MATERIAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG SA
em face do acórdão de Id. 15105542 que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo embargado, de modo a determinar a conversão do contrato de cartão de crédito com margem consignável em contrato de empréstimo consignado; determinar que a recorrida/embargante proceda ao recalculo do contrato, considerando a taxa de juros mensal de 2,06%, conforme pactuada, com a devida aplicação dos abatimentos sobre os valores já pagos pela recorrente, de modo a ajustar a relação contratual aos parâmetros legais e efetivamente acordados entre as partes; condenar a recorrida/embargante na restituição em dobro à parte recorrente, de eventual quantia paga a maior pelo consumidor, com correção monetária a partir do prejuízo (IPCA), e de juros de mora, (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento conforme Lei nº 14.905/2024 e; condenar a recorrida/embargante ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) ambos a partir desta data (Súmula 362 do STJ), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Ademais, condenou a parte recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

O embargante sustenta que os honorários advocatícios sucumbenciais não são devidos, ante a ausência de interposição de recurso pela parte recorrida, ora embargante.

Não foram apresentadas Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório.

Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022 que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo Código de Processo Civil. Sua finalidade é completar a decisão omissa ou ainda esclarecê-la, dissipando obscuridade ou contradição, possuindo caráter integrativo ou aclaratório, e não substitutivo da decisão embargada.

Nesse sentido,
verifico que assiste razão à Embargante
, isso porque, conforme art. 55 da Lei 9.099, os honorários de sucumbência apenas são devidos, em segundo grau, quando o recorrente for integralmente vencido, o que não ocorre
in casu.

No mesmo sentido entende a jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/1995 . EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por São Paulo Previdência – Spprev, alegando erro material no acórdão quanto à condenação em honorários sucumbenciais, uma vez que o recurso foi parcialmente provido, contrariando o disposto no artigo 55 da Lei n.º 9 .099/1995, que prevê a condenação em honorários apenas ao recorrente integralmente vencido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação em honorários sucumbenciais é cabível em caso de provimento parcial do recurso no âmbito dos Juizados Especiais, e (ii) estabelecer se a regra especial do artigo 55 da Lei n.º 9 .099/1995 prevalece sobre a regra geral prevista no artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR
Conforme o artigo 55 da Lei n.º 9 .099/1995, a condenação em honorários sucumbenciais ocorre apenas quando o recorrente é integralmente vencido, o que não se aplica no caso de provimento parcial do recurso.
O procedimento dos Juizados Especiais segue a regra especial do artigo 55 da Lei n.º 9.099/1995, que prevalece sobre as disposições do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, de modo que
não há condenação em honorários quando há sucumbência recíproca, como no caso dos autos
. A jurisprudência consolidada do Colégio Recursal sustenta que, em casos de provimento parcial do recurso, é inadmissível a condenação em honorários de sucumbência no âmbito dos Juizados Especiais, reafirmando a aplicação do regime especial da Lei n.º 9.099/1995. IV . DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos para excluir a condenação em honorários de sucumbência. Tese de julgamento: 1. Nos Juizados Especiais, em caso de provimento parcial do recurso, não é cabível a condenação em honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9 .099/1995. Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 9.099/1995, art . 55; CPC/2015, art. 85, § 14. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10006411620228260352 Miguelópolis, Relator.: Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva, Data de Julgamento: 17/09/2024, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 17/09/2024)

JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CONDENAÇÃO DO RECORRIDO VENCIDO NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . IMPOSSBILIDADE. OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM SEGUNDO GRAU RECAEM APENAS AO RECORRENTE VENCIDO, NA FORMA DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95 . DESSA FORMA,
INCABÍVEL A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AINDA QUE SUCUMBENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
(TJ-SP - EMBDECCV: 10106021120218260127 SP 1010602-11.2021 .8.26.0127, Relator.: Fabio Martins Marsiglio, Data de Julgamento: 29/07/2022, Turma da Fazenda Pública, Data de Publicação: 29/07/2022)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANO MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 43 DO STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI 9.099/95.

I. CASO EM EXAME
1 Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente contra Acórdão da 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto. O Embargante sustenta que o acórdão incorreu em vício quanto ao marco inicial da correção monetária dos danos materiais e, também, alega omissão em relação à fixação de honorários de sucumbência, já que o recurso foi provido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 As questões em discussão consistem em:
2.1 Definir se a correção monetária sobre os danos materiais deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ, e não a partir da data do arbitramento, como estabelecido no acórdão embargado;
2.2 Verificar se houve omissão quanto à fixação de honorários de sucumbência em favor do recorrente, considerando que o recurso foi parcialmente provido;
2.3 Determinar a aplicabilidade da Lei 9.099/95 quanto aos honorários de sucumbência, dado que o recurso foi parcialmente provido, o que afasta a possibilidade de condenação em honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 Em relação à correção monetária, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é de que a Súmula 43 deve ser aplicada, determinando que a correção dos danos materiais incida desde a data do efetivo prejuízo, ou seja, desde o momento em que o recorrente pagou os valores do IPTU entre 2017 e 2021.
3.1 Quanto aos honorários de sucumbência, é inaplicável a condenação, uma vez que o recurso foi apenas parcialmente provido, e o art. 55 da Lei 9.099/95 não prevê condenação em honorários quando há sucumbência parcial. Dessa forma, a aplicação de honorários sucumbenciais é inaplicável, pois não houve sucumbência total.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4 Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para determinar que a correção monetária sobre os danos materiais incida desde a data do prejuízo (pagamento do IPTU), conforme a Súmula 43 do STJ, mantendo-se, no mais, o acórdão em seus demais termos. Rejeição do pedido de honorários de sucumbência, pois não houve sucumbência total do recorrente, conforme a Lei 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 43 do STJ, Lei 9.099/95, art. 48 e 55, art. 1.022 CPC. (JECES. Turma Recursal - 3ª Turma. Recurso inominado cível nº: 5022452-67.2023.8.08.0048. Rel: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. Julg: 07/02/2025)

Sendo assim, conheço e dou provimento aos embargos de declaração para afastar a condenação da parte recorrida, ora embargante, ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)